Tribunal: TJDFT
Processo: 0732376-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732376-60.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS SANTA FÉ LTDA - ME RECORRIDOS: FERCON FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, WILLIAM JOSÉ DE OLIVEIRA, EDILSON JOSÉ DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA. FIADOR. MATÉRIA DECIDIDA ANTERIORMENTE. PRECLUSÃO CONFIGURADA. 1. Não cabe a rediscussão da possibilidade de penhora de bem de família do fiador executado quando a matéria já foi decidida anteriormente e acobertada pela preclusão, nos termos do artigo 507 do CPC. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega violação ao artigo 100 do Código de Processo Civil, asseverando que, diante da comprovada preclusão da impugnação ofertada pelo recorrido no id 130079679, o acórdão merece ser reformado, para a manutenção da penhora sobre o imóvel. Afirma que, no caso, não há que se falar em coisa julgada. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não reúne condições de trânsito, porquanto não ataca fundamento crucial do acórdão recorrido, a saber: “É indubitável a existência da coisa julgada material, in casu, tendo em vista o julgamento do mérito da questão posta um ano antes do advento da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1127: ‘É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial’. O processo é um conjunto de atos destinados a caminhar para frente a fim de se obter uma prestação jurisdicional justa e coerente, não se admitindo que a parte retome a discussão sobre o mesmo tema em tempo inoportuno (art. 507, do CPC), sob pena de tumultuar o procedimento e chancelar a prática de atos após ocorrida a preclusão. Como ressaltado pelo magistrado de primeira instância, à época a matéria era controvertida neste E. Tribunal e nos tribunais superiores e o exequente discutiu o tema em duas instâncias, não tendo acessado as cortes superiores por apresentar recurso intempestivo. Portanto, está preclusa a oportunidade de requerer a penhora do imóvel do fiador executado.” (id 43635694, pág. 45). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “a falta de impugnação a fundamento suficiente para manter, por si só, o acórdão impugnado impede o conhecimento do recurso, na esteira do enunciado 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no AREsp n. 2.181.722/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012